Tribunal: TJMT
Processo: 0002226-09.2018.8.11.0052
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002226-09.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FERRARI - CPF: 202.536.991-34 (RECORRENTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (RECORRIDO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – cargo de vigilante – exercício de atividades de vigia – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE na base de 30% devido – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 106426120 - Pág. 31/33), que julgou
improcedente
a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declarou extinto o processo, com resolução do mérito.

Em argumento recursal, o recorrente assevera fazer jus ao recebimento do adicional de periculosidade, posto que o pagamento do referido adicional possui previsão expressa no art. 14, §3º da LC nº 07/2012 do Município de Rio Branco, em seu art. 14, §3º, bem como nas demais legislações pertinentes à matéria. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em sede de contrarrazões, o recorrido argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor do Município de Rio Branco, desde o dia
05/03/199 (id. 106426119 - Pág. 13),
lotado no cargo de
VIGILANTE
e, no exercício da profissão, fica sujeito a roubos ou outras espécies de violência física, razão pela qual faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), utilizando-se como base de cálculo a sua remuneração.

Aduz que nunca recebeu o devido adicional de periculosidade, conforme comprovam fichas financeiras anexas no id.

106426119 - Pág. 15/76.

Pois bem. Inicialmente, merece registro o fato de que o adicional de periculosidade pleiteado pelo reclamante é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposiç
ã
o permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violê
n
cia física nas atividades profissionais de seguranç
a
pessoal ou patrimonial, nos termos da legislaç
ã
o.

Com efeito, a Lei Orgânica do Município de Rio Branco, em seu art. 15, § 2º prevê que:

§ 2º
Ficam assegurados aos servidores públicos municipais os mesmos direitos conferidos pela Constituição da República aos servidores da União, sem prejuízo dos demais constantes na presente lei.

Impende destacar que, ao julgar improcedente a presente ação, o Magistrado singular assim fundamentou seu
decisum
:

“(...) A Lei Complementar n. 07/2012, de 09 de abril de 2012, dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Administração Geral e da Saúde do Município de Rio Branco-MT e dá outras providências, às págs. 168-187.

No seu artigo 14, §3º, estabelece que “O percentual para indenização de periculosidade é de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do servidor.”

Ao analisar o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Branco, Lei n. 668/2015, verifica-se que a concessão do adicional de periculosidade não se encontra previsto na Seção III, artigo 94, que dispõe sobre as gratificações e adicionais aos servidores.

Contudo, a aludida Lei n. 668/2015, em seu artigo 284, é expressa ao revogar “as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar n. 006, de 09 de abril de 2012.”

Sendo assim, tem-se que a Lei Complementar n. 006/2012 encontra-se revogada por força da Lei n. 668/2015.

(...)

Assim, não há como prover o pedido, seja por ausência de previsão nas normas municipais que disciplinam a estrutura

remuneratória do cargo ocupado pelo requerente, seja pela impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na função

típica do Legislativo, em consonância ao que dispõe a Súmula Vinculante n. 37.”
(grifei)

Com efeito, vê-se que a Lei nº 668/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Rio Branco revogou a Lei Complementar n. 006/2012, a qual dispunha sobre o adicional de periculosidade para os servidores daquela urbe, sem prever em nenhum de seus artigos a possibilidade do ente municipal pagar adicional de periculosidade aos funcionários públicos que laborarem em situação de risco.

Sendo assim, deve-se ater às normas constitucionais e trabalhistas vigentes, a fim de propiciar proteção ao trabalhador que estiverem laborando sob o cunho da periculosidade.

De tal sorte, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que
a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

In casu
, vê-se que as funções desempenhadas pelo recorrente, em vista do cargo exercido -
VIGILANTE
– estão contempladas no
anexo 3, da NR-16
, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas.

De um modo geral, é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento escolar, entre outras atividades é responsável pelo zelo e segurança da edificação; controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente; vistoria rotineira das escolas; rondas sistemáticas; além do fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas.

Aliás, em razão das características de tal atividade é que a Lei Complementar n. 006/2012 que deixou de viger previa em seu artigo
14, §3º, o percentual para indenização de periculosidade é de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do servidor.

Importante salientar que, ainda que o Estatuto dos Servidores Municipais tenha disposto em sua parte final a revogação da Lei Complementar nº 006/2012, certo é que não deixaram de existir os riscos, tampouco as funções em atividades que impõe o recebimento do adicional de periculosidade. Apenas, atualmente, inexiste norma municipal que o ampare, devendo o julgador, portanto, se recorrer às normas constitucionais, e de cunho geral.

Desse modo, o recorrente faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, em razão da prescrição quinquenal.

A propósito, destaca-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em casos análogos ao ora enfrentado, decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE
– RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Recurso do reclamante conhecido e provido
. (N.U 1021271-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO - LABOR EM RISCO À VIDA - PORTARIA Nº. 1.885, DE 02/12/13 C/C ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3º, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.

3. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da data da publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

4. Não é cabível os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.

5. Recurso conhecido e provido
.

(N.U 1021892-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o reclamado à implantação do adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% sobre o vencimento de seu cargo efetivo, bem como, ao pagamento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo do recorrente, relativas aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, devidamente acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação,
observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022